Tribunal: TJES
Processo: 0025089-61.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NULIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE APLICADA. REINTEGRAÇÃO. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A prescrição tem o condão de eliminar qualquer possibilidade de punição do Servidor pelos fatos apurados, inclusive futuras anotações funcionais em seus assentamentos, já que, extinta a punibilidade, não há como subsistir qualquer efeito reflexo.

2.
Uma vez desproporcional e desarrazoada a penalidade de demissão aplicada ao servidor, cabível a apreciação judicial, diante da arbitrariedade cometida.

3.
A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do status quo ante, assegurado o pagamento retroativo dos vencimentos não percebidos por força do período em que permaneceu afastado de suas funções.

4.
In casu
, irretocável a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, ante os abalos financeiros, à sua honra, imagem e bom nome sofridos.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025089-61.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TOLENTINO FERREIRA DE FREITAS FILHO

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NULIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE APLICADA. REINTEGRAÇÃO. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A prescrição tem o condão de eliminar qualquer possibilidade de punição do Servidor pelos fatos apurados, inclusive futuras anotações funcionais em seus assentamentos, já que, extinta a punibilidade, não há como subsistir qualquer efeito reflexo.

2.
Uma vez desproporcional e desarrazoada a penalidade de demissão aplicada ao servidor, cabível a apreciação judicial, diante da arbitrariedade cometida.

3.
A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do status quo ante, assegurado o pagamento retroativo dos vencimentos não percebidos por força do período em que permaneceu afastado de suas funções.

4.
In casu
, irretocável a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, ante os abalos financeiros, à sua honra, imagem e bom nome sofridos.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 1538/ 1545 (vol. 08 – parte 01, de 180 a 183; vol. 08 – parte 02, de 01 a 11), que julgou procedentes os pedidos autorais e determinou a anulação dos processos administrativos disciplinares nº 699.6811/2011 e 321.6230/2013, reintegrando o apelado no cargo de médico nos vínculos efetivos junto à municipalidade, com pagamento de todas as vantagens e vencimentos e seus respectivos reflexos referentes ao período em que esteve afastado, bem como condenando o ente ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), custas e honorários advocatícios.

Em seu articulado recursal de fls. 1549/1555 v. (vol. 08 – parte 02, de 18 a 31), o apelante busca a reforma da sentença objurgada, valendo-se, basicamente, dos seguintes argumentos:
(i)
ausência de prescrição;
(ii)
inexistência de
bis in idem
, e;
(iii)
impossibilidade de, em esfera judicial, haver incursão no mérito administrativo do ato e análise de valoração de provas, devendo ser mantida a pena de demissão aplicada ao requerido.

Contrarrazões às fls.1561/1589 (Vol.08 – parte 02, de 38 a 66).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

*

VOTO

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 1538/ 1545 (vol. 08 – parte 01, de 180 a 183; vol. 08 – parte 02, de 01 a 11), que julgou procedentes os pedidos autorais e determinou a anulação dos processos administrativos disciplinares nº 699.6811/2011 e 321.6230/2013, reintegrando o apelado no cargo de médico nos vínculos efetivos junto à municipalidade, com pagamento de todas as vantagens e vencimentos e seus respectivos reflexos referentes ao período em que esteve afastado, bem como condenando o ente ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), custas e honorários advocatícios.

Em seu articulado recursal de fls. 1549/1555 v. (vol. 08 – parte 02, de 18 a 31), o apelante busca a reforma da sentença objurgada, valendo-se, basicamente, dos seguintes argumentos:
(i)
ausência de prescrição referente ao PAD nº 321.6230/2013;
(ii)
inexistência de
bis in idem
, e;
(iii)
impossibilidade de, em esfera judicial, haver incursão no mérito administrativo do ato e análise de valoração de provas, devendo ser mantida a pena de demissão aplicada ao requerido.

Contrarrazões às fls.1561/1589 (Vol.08 – parte 02, de 38 a 66).

De minha parte, a sentença deve ser mantida incólume.

Primeiramente, cumpre destacar que apesar de o apelante não se insurgir em suas razões recursais quanto à prescrição do PAD (processo administrativo disciplinar) nº 699.6811/2011, necessário fazer uma breve análise sobre sua ocorrência
,
já que a anulação do citado procedimento influencia na análise do processo administrativo nº 321.6230/2013.

Segundo consta, fora instaurado o primeiro PAD de nº 699.6811/2011 pela Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Vitória para verificar supostas irregularidades praticadas pelo servidor no exercício de sua função como médico, nas unidades básicas de saúde de Santa Tereza e Maria Ortiz.

Destaque-se que a portaria nº 29, datada de 27/08/2012, foi publicada no Jornal A Tribuna de 02/03/2012 (em data anterior à própria portaria). Finalizado o procedimento, a 3ª Comissão Processante concluiu pela aplicação da pena de suspensão por 90 dias.

O segundo PAD nº 321.6230/2013, para apurar irregularidades cometidas também no exercício da função médica na unidade básica de saúde de Maruípe, teve portaria nº 64 datada de 04/07/2013, com publicação no Diário Oficial em 18/07/2013, aplicada a pena de demissão do serviço público em 27/07/2017.

Isso posto, o primeiro ponto consiste em verificar se houve ou não a ocorrência de prescrição para aplicação da penalidade referente ao PAD nº 699.6811/2011.

A Portaria de abertura do PAD nº 699.6811/2011, datada de 27/08/2012, foi publicada em 02/03/2012 no Jornal A Tribuna.

Segundo consta da Lei Municipal nº 2.994/82 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória), em seu art. 145, caput e §2º
:

Art. 145 -
O prazo da prescrição contar-se-á da data da publicação oficial

do ato impugnado
ou, quando este for de natureza reservada, da data da ciência do interessado.

§ 1º - Para a readmissão, a prescrição contar-se-á da data da publicação do ato de exoneração e para a revisão do processo administrativo, da data em que forem conhecidos os atos, fatos ou circunstâncias que derem motivos ao pedido de revisão.

§ 2º - Em se tratando de evento punível, o curso da prescrição começa a fluir da data do referido evento e interrompe-se pela abertura da sindicância ou do processo administrativo
.

Como é possível observar, a data da abertura oficial do PAD foi 02/03/2012, data da publicação da portaria no Jornal A Tribuna, não se tendo notícia de qualquer outro evento que influa na interrupção do prazo prescricional, frisando-se que não houve a instauração de sindicância.

Sendo a pena aplicada a de suspensão, de acordo com o art. 144, II, do citado Estatuto:

Art. 144 - O direito de pleitear na esfera administrativa e o evento punível prescreverão:

II - em 2 (dois) anos, quanto à falta de que trata a letra "l", do item III, do Art. 177 e quanto às faltas sujeitas às penas de repreensão, multa e suspensão;

Já com relação à conclusão do processo administrativo:

Art. 200 - O prazo para realização do processo será de 90 (noventa) dias, prorrogável por mais 30 (trinta), pela autoridade que tiver determinado sua instauração, sempre que ocorrer motivo justificado.

Pontue-se que conforme bem explanado na sentença prolatada nos autos, o prazo interrompido não tem nova contagem iniciada imediatamente, mas apenas quando transcorrido o prazo máximo para conclusão do PAD, ou seja, 120 (cento e vinte) dias após sua instauração. Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRAZO PRESCRICIONAL. PENA DE SUSPENSÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA (ART. 142 DA LEI 8.112/90). INSTAURAÇÃO DE PAD. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REINÍCIO APÓS 140 DIAS. APLICAÇÃO DA SANÇÃO QUANDO TRANSCORRIDOS MAIS DE 2 ANOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. O excepcional poder-dever de a Administração punir a falta cometida por seus Servidores não se desenvolve ou efetiva de modo absoluto, de sorte que encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica, de hierarquia constitucional, uma vez que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade originada da potestade disciplinar do Estado, além de que o acentuado lapso temporal transcorrido entre o cometimento da infração e a aplicação da respectiva sanção esvazia a razão de ser da responsabilização do Servidor supostamente transgressor. 2. O art. 142, I da Lei 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos da União) funda-se na importância da segurança jurídica no domínio do Direito Público, instituindo o princípio da inevitável prescritibilidade das sanções disciplinares, prevendo o prazo de dois anos para o Poder Público exercer o jus puniendi na seara administrativa, quanto à sanção de suspensão. 3. Conforme estabelece o § 3o. do art. 142 da Lei 8.112/1990,
a instauração de Processo Administrativo Disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Ocorre que, ao considerar a prescrição como instituto jurídico concebido a fim de viabilizar a segurança jurídica, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento em torno da matéria, segundo a qual interrompida a prescrição, a fluência desta é obstada tão-somente por 140 dias, tendo em vista que esse seria o prazo legal para término do Processo Disciplinar.
4. Na presente demanda, verifica-se que a instauração do Processo Administrativo Disciplinar ocorreu em 16.23.2012. Com publicação do ato que instituiu a Comissão Processante (Portaria 239/2012), às fls. 9, a prescrição foi interrompida, por forção do disposto no art. 142, § 3o. da Lei 8.112/1990. A prescrição voltou a correr no 141o. dia, ou seja, em 4 de agosto de 2012. Logo, o termo final da prescrição foi dia 4 de agosto de 2014. Sendo assim, fica evidenciada a prescrição da ação disciplinar, uma vez que o jus puniendi da Administração em aplicar eventual penalidade de suspensão, que prescreve em 2 anos, teria perecido em 24 de dezembro de 2015. 7.
A prescrição tem o condão de eliminar qualquer possibilidade de punição do Servidor pelos fatos apurados, inclusive futuras anotações funcionais em seus assentamentos, já que, extinta a punibilidade, não há como subsistir qualquer efeito reflexo
. 8. Ordem concedida, em conformidade com o Parecer ministerial.(STJ - MS: 22617 DF 2016/0142704-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/12/2019)

Concluindo-se que o ente municipal possuía o prazo prescricional de 02 anos para aplicação da penalidade, levando-se em consideração a abertura do PAD em 02/03/2012 e a publicação da penalidade administrativa na imprensa oficial em 20/07/2016, ou seja, depois de decorrido lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição, com a consequente anulação do processo administrativo.

No que tange ao segundo PAD nº 321.6230/2013, iniciado para apurar irregularidades cometidas também no exercício da função médica na unidade básica de saúde de Maruípe, teve a Portaria nº 64 datada de 04/07/2013, com publicação no Diário Oficial em 18/07/2013, aplicada a pena de demissão do serviço público em 27/07/2017.

Com referência ao citado procedimento, o Estatuto dos Servidores Municipais leciona que o prazo prescricional para a aplicação da pena de demissão é de 05 (cinco) anos, não havendo, neste caso, que se falar em prescrição. Vejamos:

Art. 144 - O direito de pleitear na esfera administrativa e o evento punível prescreverão:

I - em 5 (cinco) anos:

a) quanto aos atos de demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade, exceto nos casos da letra "l" do item do III do Art. 177 e quando, pela aplicação do Art. 146, resultar prazo menor;

Conforme bem exposto na decisão saneadora de fls. 1489/1493 v. (Vol. 08 – parte 01, de 118 a 119):

(...) não houvera impugnação específica quanto a ocorrência da prescrição do PAD mº 699.6811/2011, bem como não fora objeto de agravo de instrumento a parte da decisão que acolheu referida tese autoral (fls. 562v), mas tão somente no tocante a declaração de prescrição no PAD Nº 321.6230/2013, o que importa tratar como fato incontroverso, sendo necessário o reconhecimento de que o referido PAD é nulo de pleno direito, mormente para fins de reincidência, independente de ter sido cumprida a pena de suspensão aplicada.

(...)

Entretanto, em que pese a vedação de incursão no mérito administrativo e na reapreciação das provas produzidas em sede de PAD, forçoso reconhecer que houvera aplicação desproporcional da pena ao autor no PAD nº 321.6230/2013, sobretudo em razão de sua primariedade (NULIDADE DO PAD nº 988.6811/2011) e frágil conjunto probatório no sentido de comprovar os ilícitos que lhe foram imputados.

Com efeito, da análise dos autos, especialmente da própria decisão final na esfera administrativa, abstrai-se que a conduta que foi imputada ao requerente se mostra desproporcional para a reprimenda aplicada, ou seja, para a mencionada demissão, principalmente se observarmos que o servidor prestou serviços durante 32 (trinta e dois) anos sem qualquer mácula em sua ficha funcional, já que o primeiro procedimento administrativo estava fulminado pela prescrição.

Em cotejo à farta documentação juntada aos presentes autos, torna-se possível verificar que somente uma testemunha confirmou as supostas infrações cometidas pelo médico/requerente e, mesmo assim, em nome de terceira pessoa seja, disse que sua irmã foi maltratada pelo Dr. Tolentino, o que não configuraria, em tese, a conduta prevista no art. 177, III, m, da Lei 2.994/82. As demais provas colhidas demonstram, por outro lado, que o autor é pessoa cumpridora de seus deveres funcionais, proba, ética e cooperadora com os seus colegas de profissão.

É sabido que o controle jurisdicional do processo administrativo está limitado à análise da legalidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, ampla defesa, legalidade e devido processo legal, vedado ao juiz apreciar o mérito (conveniência e oportunidade) do ato administrativo impugnando. Entretanto, observa-se clara afronta ao princípio da proporcionalidade na aplicação da pena de demissão, podendo o ato ser revisto pelo Judiciário quando eivado de ilegalidade. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS – EXCLUSÃO – SANÇÃO QUE AFRONTA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Embora o mérito administrativo não seja, em regra, passível de revisão pelo Poder Judiciário, a punição administrativa não pode deixar de observar o princípio constitucional da proporcionalidade.

Data: 16/Dec/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0008827-31.2020.8.08.0024, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. - A demissão é o ato administrativo pelo qual se dá o desligamento compulsório e definitivo do servidor público estável, do cargo ou emprego em que fora investido e, por conseguinte, dos quadros do funcionalismo público. Tem natureza punitiva e ocorre em decorrência da prática de ilícito administrativo -
A decisão pela demissão do servidor é ato discricionário do Administrador, sendo passível de interferência pelo Poder Judiciário quando não atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da pena, limitando-se à apreciação dos aspectos legais do procedimento - Uma vez desproporcional e desarrazoada a penalidade de demissão aplicada ao servidor, cabível a apreciação judicial, diante da arbitrariedade cometida - Ausência de previsão legal para aplicação da pena de demissão.
Segurança concedida, determinando a reintegração. (TJ-MG - AC: 10338160063172004 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 29/03/2019, Data de Publicação: 09/04/2019)

Por todo o exposto, forçoso reconhecer que com a anulação do PAD nº 699.6811/2011, o servidor voltou a ser primário e, tendo sido novamente processado por fatos semelhantes aos do primeiro PAD (afastando aqui a alegação de
bis in idem
), a penalidade aplicada deveria ser similar, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade já mencionados, sendo, portanto, desproporcional a aplicação da pena de demissão.

Neste sentido, conforme bem pontuou o Ilustre Magistrado, quando da prolação da sentença (vol. 08 – parte 02, página 04):

Entretanto, a mesma 3ª Câmara Processante da Corregedoria do Município de Vitória que aplicou a demissão no processo nº 3216230/2013 sugeriu a aplicação da pena de suspensão no processo de nº 6996811/2011, justamente pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

Com efeito, muito embora tenha ocorrido a lesão a honra de alguns pacientes, importa destacar que o presente caso ostenta particularidades que nos permite concluir que a aplicação da pena máxima seria desproporcional, não alcançando a finalidade da pena.
(...)

Observo a desproporcionalidade da pena de demissão imposta ao apelado, já que não demonstrada a prática de ato lesivo à honra, mas sim, infração disciplinar prevista no art. 177, II, b, do Estatuto do Servidor:

Art. 177 - São infrações disciplinares:

II - Puníveis com suspensão:

b) falta de urbanidade;

Assim, irretocável a sentença no que tange a anulação do PAD nº 321.6230/2013, pela ausência de respaldo fático e desproporcionalidade da pena, com determinação de reintegração do servidor em seus vínculos junto ao Município de Vitória.

Conclui-se, portanto, ante a anulação de ambos os processos administrativos, serem devidas todas as verbas não recebidas pelo agravado durante seu afastamento. Conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – ANULAÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO – REINTEGRAÇÃO – RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL – PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS NÃO PAGOS – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O requerimento administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos suspende a prescrição, nos termos do artigo 4º, do Decreto 20.910/1932, não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração Pública em reconhecer ou não seu pedido. 2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui pacífica orientação jurisprudencial no sentido de que a anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do status quo ante, assegurado o pagamento retroativo dos vencimentos não percebidos por força do período em que permaneceu afastado de suas funções.

Data: 12/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0003871-35.2013.8.08.0050, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Anulação

APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR POR ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS. LEI MUNICIPAL 4009/94. RENÚNCIA TÁCITA A PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I - A exoneração do servidor estável não observou a legislação, notadamente em virtude da ausência de processo administrativo, razão pela qual deve ser reputada nula;
decerto que, como é de curial sabença, ato nulo não gera qualquer efeito jurídico.

Sendo assim, consectário lógico é a reintegração do servidor, com o consequente ressarcimento dos vencimentos e vantagens a que teria direito se estivesse em exercício.
II - Finalmente, também não há que se falar em prescrição, tendo em vista que, ainda que decorrido o lustro prescricional entre o ato exoneratório e o ajuizamento da presente demanda, fato é que, em 18/03/2009, quando do Dec. 19.628 (fl. 09), o ora Apelante praticou fato incompatível com tal instituto pois, ao reconhecer a nulidade do ato que exonerou o servidor, renunciou tacitamente à prescrição, já consumada àquele tempo, vide art. 191 do CC. Destarte, tendo a ação sido proposta em 2013, não há que se falar em prescrição da pretensão Autoral. III – Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Data: 11/Apr/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0006214-24.2013.8.08.0011, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Indenização por Dano Moral

Por fim, quanto à condenação pelos danos morais sofridos, não há como prosperar a alegação do ente agravante de que não houve qualquer abalo ou dano à esfera íntima do agravado, tratando-se de oportunismo ou casuísmo.

O servidor, além de sofrer prejuízos financeiros, já que afastado definitivamente de seu labor, ainda teve sua honra, imagem e bom nome atrelados a fatos que não merecem prosperar, motivo pelo qual, novamente, irrepreensível a sentença prolatada, devendo ser mantida a condenação ao pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) com base nos parâmetros ali fixados.

Com relação ao pedido de majoração de honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista que a definição do percentual restou postergada para o momento em que liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC, entendo que deva ser acrescido ao valor final o percentual de 2% (dois por cento) do montante a ser definido.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Após apreciar os autos, não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão exposta pelo eminente Relator.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025089-61.2017.8.08.0024

APTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO: TOLENTINO FERREIRA DE FREITAS FILHO

RELATOR: DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 1538/ 1545 (vol. 08 – parte 01, de 180 a 183; vol. 08 – parte 02, de 01 a 11), que julgou procedentes os pedidos autorais e determinou a anulação dos processos administrativos disciplinares nº 699.6811/2011 e 321.6230/2013, reintegrando o apelado no cargo de médico nos vínculos efetivos junto à municipalidade, com pagamento de todas as vantagens e vencimentos e seus respectivos reflexos referentes ao período em que esteve afastado, bem como condenando o ente ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), custas e honorários advocatícios.

Em seu articulado recursal de fls. 1549/1555 v. (vol. 08 – parte 02, de 18 a 31), o apelante busca a reforma da sentença objurgada, valendo-se, basicamente, dos seguintes argumentos:
(i)
ausência de prescrição referente ao PAD nº 321.6230/2013;
(ii)
inexistência de
bis in idem
, e;
(iii)
impossibilidade de, em esfera judicial, haver incursão no mérito administrativo do ato e análise de valoração de provas, devendo ser mantida a pena de demissão aplicada ao requerido.

Contrarrazões às fls.1561/1589 (Vol.08 – parte 02, de 38 a 66).

De minha parte, a sentença deve ser mantida incólume.

Primeiramente, cumpre destacar que apesar de o apelante não se insurgir em suas razões recursais quanto à prescrição do PAD (processo administrativo disciplinar) nº 699.6811/2011, necessário fazer uma breve análise sobre sua ocorrência
,
já que a anulação do citado procedimento influencia na análise do processo administrativo nº 321.6230/2013.

Segundo consta, fora instaurado o primeiro PAD de nº 699.6811/2011 pela Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Vitória para verificar supostas irregularidades praticadas pelo servidor no exercício de sua função como médico, nas unidades básicas de saúde de Santa Tereza e Maria Ortiz.

Destaque-se que a portaria nº 29, datada de 27/08/2012, foi publicada no Jornal A Tribuna de 02/03/2012 (em data anterior à própria portaria). Finalizado o procedimento, a 3ª Comissão Processante concluiu pela aplicação da pena de suspensão por 90 dias.

O segundo PAD nº 321.6230/2013, para apurar irregularidades cometidas também no exercício da função médica na unidade básica de saúde de Maruípe, teve portaria nº 64 datada de 04/07/2013, com publicação no Diário Oficial em 18/07/2013, aplicada a pena de demissão do serviço público em 27/07/2017.

Isso posto, o primeiro ponto consiste em verificar se houve ou não a ocorrência de prescrição para aplicação da penalidade referente ao PAD nº 699.6811/2011.

A Portaria de abertura do PAD nº 699.6811/2011, datada de 27/08/2012, foi publicada em 02/03/2012 no Jornal A Tribuna.

Segundo consta da Lei Municipal nº 2.994/82 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória), em seu art. 145, caput e §2º
:

Art. 145 -
O prazo da prescrição contar-se-á da data da publicação oficial

do ato impugnado
ou, quando este for de natureza reservada, da data da ciência do interessado.

§ 1º - Para a readmissão, a prescrição contar-se-á da data da publicação do ato de exoneração e para a revisão do processo administrativo, da data em que forem conhecidos os atos, fatos ou circunstâncias que derem motivos ao pedido de revisão.

§ 2º - Em se tratando de evento punível, o curso da prescrição começa a fluir da data do referido evento e interrompe-se pela abertura da sindicância ou do processo administrativo
.

Como é possível observar, a data da abertura oficial do PAD foi 02/03/2012, data da publicação da portaria no Jornal A Tribuna, não se tendo notícia de qualquer outro evento que influa na interrupção do prazo prescricional, frisando-se que não houve a instauração de sindicância.

Sendo a pena aplicada a de suspensão, de acordo com o art. 144, II, do citado Estatuto:

Art. 144 - O direito de pleitear na esfera administrativa e o evento punível prescreverão:

II - em 2 (dois) anos, quanto à falta de que trata a letra "l", do item III, do Art. 177 e quanto às faltas sujeitas às penas de repreensão, multa e suspensão;

Já com relação à conclusão do processo administrativo:

Art. 200 - O prazo para realização do processo será de 90 (noventa) dias, prorrogável por mais 30 (trinta), pela autoridade que tiver determinado sua instauração, sempre que ocorrer motivo justificado.

Pontue-se que conforme bem explanado na sentença prolatada nos autos, o prazo interrompido não tem nova contagem iniciada imediatamente, mas apenas quando transcorrido o prazo máximo para conclusão do PAD, ou seja, 120 (cento e vinte) dias após sua instauração. Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRAZO PRESCRICIONAL. PENA DE SUSPENSÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA (ART. 142 DA LEI 8.112/90). INSTAURAÇÃO DE PAD. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REINÍCIO APÓS 140 DIAS. APLICAÇÃO DA SANÇÃO QUANDO TRANSCORRIDOS MAIS DE 2 ANOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. O excepcional poder-dever de a Administração punir a falta cometida por seus Servidores não se desenvolve ou efetiva de modo absoluto, de sorte que encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica, de hierarquia constitucional, uma vez que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade originada da potestade disciplinar do Estado, além de que o acentuado lapso temporal transcorrido entre o cometimento da infração e a aplicação da respectiva sanção esvazia a razão de ser da responsabilização do Servidor supostamente transgressor. 2. O art. 142, I da Lei 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos da União) funda-se na importância da segurança jurídica no domínio do Direito Público, instituindo o princípio da inevitável prescritibilidade das sanções disciplinares, prevendo o prazo de dois anos para o Poder Público exercer o jus puniendi na seara administrativa, quanto à sanção de suspensão. 3. Conforme estabelece o § 3o. do art. 142 da Lei 8.112/1990,
a instauração de Processo Administrativo Disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Ocorre que, ao considerar a prescrição como instituto jurídico concebido a fim de viabilizar a segurança jurídica, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento em torno da matéria, segundo a qual interrompida a prescrição, a fluência desta é obstada tão-somente por 140 dias, tendo em vista que esse seria o prazo legal para término do Processo Disciplinar.
4. Na presente demanda, verifica-se que a instauração do Processo Administrativo Disciplinar ocorreu em 16.23.2012. Com publicação do ato que instituiu a Comissão Processante (Portaria 239/2012), às fls. 9, a prescrição foi interrompida, por forção do disposto no art. 142, § 3o. da Lei 8.112/1990. A prescrição voltou a correr no 141o. dia, ou seja, em 4 de agosto de 2012. Logo, o termo final da prescrição foi dia 4 de agosto de 2014. Sendo assim, fica evidenciada a prescrição da ação disciplinar, uma vez que o jus puniendi da Administração em aplicar eventual penalidade de suspensão, que prescreve em 2 anos, teria perecido em 24 de dezembro de 2015. 7.
A prescrição tem o condão de eliminar qualquer possibilidade de punição do Servidor pelos fatos apurados, inclusive futuras anotações funcionais em seus assentamentos, já que, extinta a punibilidade, não há como subsistir qualquer efeito reflexo
. 8. Ordem concedida, em conformidade com o Parecer ministerial.(STJ - MS: 22617 DF 2016/0142704-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/12/2019)

Concluindo-se que o ente municipal possuía o prazo prescricional de 02 anos para aplicação da penalidade, levando-se em consideração a abertura do PAD em 02/03/2012 e a publicação da penalidade administrativa na imprensa oficial em 20/07/2016, ou seja, depois de decorrido lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição, com a consequente anulação do processo administrativo.

No que tange ao segundo PAD nº 321.6230/2013, iniciado para apurar irregularidades cometidas também no exercício da função médica na unidade básica de saúde de Maruípe, teve a Portaria nº 64 datada de 04/07/2013, com publicação no Diário Oficial em 18/07/2013, aplicada a pena de demissão do serviço público em 27/07/2017.

Com referência ao citado procedimento, o Estatuto dos Servidores Municipais leciona que o prazo prescricional para a aplicação da pena de demissão é de 05 (cinco) anos, não havendo, neste caso, que se falar em prescrição. Vejamos:

Art. 144 - O direito de pleitear na esfera administrativa e o evento punível prescreverão:

I - em 5 (cinco) anos:

a) quanto aos atos de demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade, exceto nos casos da letra "l" do item do III do Art. 177 e quando, pela aplicação do Art. 146, resultar prazo menor;

Conforme bem exposto na decisão saneadora de fls. 1489/1493 v. (Vol. 08 – parte 01, de 118 a 119):

(...) não houvera impugnação específica quanto a ocorrência da prescrição do PAD mº 699.6811/2011, bem como não fora objeto de agravo de instrumento a parte da decisão que acolheu referida tese autoral (fls. 562v), mas tão somente no tocante a declaração de prescrição no PAD Nº 321.6230/2013, o que importa tratar como fato incontroverso, sendo necessário o reconhecimento de que o referido PAD é nulo de pleno direito, mormente para fins de reincidência, independente de ter sido cumprida a pena de suspensão aplicada.

(...)

Entretanto, em que pese a vedação de incursão no mérito administrativo e na reapreciação das provas produzidas em sede de PAD, forçoso reconhecer que houvera aplicação desproporcional da pena ao autor no PAD nº 321.6230/2013, sobretudo em razão de sua primariedade (NULIDADE DO PAD nº 988.6811/2011) e frágil conjunto probatório no sentido de comprovar os ilícitos que lhe foram imputados.

Com efeito, da análise dos autos, especialmente da própria decisão final na esfera administrativa, abstrai-se que a conduta que foi imputada ao requerente se mostra desproporcional para a reprimenda aplicada, ou seja, para a mencionada demissão, principalmente se observarmos que o servidor prestou serviços durante 32 (trinta e dois) anos sem qualquer mácula em sua ficha funcional, já que o primeiro procedimento administrativo estava fulminado pela prescrição.

Em cotejo à farta documentação juntada aos presentes autos, torna-se possível verificar que somente uma testemunha confirmou as supostas infrações cometidas pelo médico/requerente e, mesmo assim, em nome de terceira pessoa seja, disse que sua irmã foi maltratada pelo Dr. Tolentino, o que não configuraria, em tese, a conduta prevista no art. 177, III, m, da Lei 2.994/82. As demais provas colhidas demonstram, por outro lado, que o autor é pessoa cumpridora de seus deveres funcionais, proba, ética e cooperadora com os seus colegas de profissão.

É sabido que o controle jurisdicional do processo administrativo está limitado à análise da legalidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, ampla defesa, legalidade e devido processo legal, vedado ao juiz apreciar o mérito (conveniência e oportunidade) do ato administrativo impugnando. Entretanto, observa-se clara afronta ao princípio da proporcionalidade na aplicação da pena de demissão, podendo o ato ser revisto pelo Judiciário quando eivado de ilegalidade. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS – EXCLUSÃO – SANÇÃO QUE AFRONTA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Embora o mérito administrativo não seja, em regra, passível de revisão pelo Poder Judiciário, a punição administrativa não pode deixar de observar o princípio constitucional da proporcionalidade.

Data: 16/Dec/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0008827-31.2020.8.08.0024, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. - A demissão é o ato administrativo pelo qual se dá o desligamento compulsório e definitivo do servidor público estável, do cargo ou emprego em que fora investido e, por conseguinte, dos quadros do funcionalismo público. Tem natureza punitiva e ocorre em decorrência da prática de ilícito administrativo -
A decisão pela demissão do servidor é ato discricionário do Administrador, sendo passível de interferência pelo Poder Judiciário quando não atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da pena, limitando-se à apreciação dos aspectos legais do procedimento - Uma vez desproporcional e desarrazoada a penalidade de demissão aplicada ao servidor, cabível a apreciação judicial, diante da arbitrariedade cometida - Ausência de previsão legal para aplicação da pena de demissão.
Segurança concedida, determinando a reintegração. (TJ-MG - AC: 10338160063172004 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 29/03/2019, Data de Publicação: 09/04/2019)

Por todo o exposto, forçoso reconhecer que com a anulação do PAD nº 699.6811/2011, o servidor voltou a ser primário e, tendo sido novamente processado por fatos semelhantes aos do primeiro PAD (afastando aqui a alegação de
bis in idem
), a penalidade aplicada deveria ser similar, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade já mencionados, sendo, portanto, desproporcional a aplicação da pena de demissão.

Neste sentido, conforme bem pontuou o Ilustre Magistrado, quando da prolação da sentença (vol. 08 – parte 02, página 04):

Entretanto, a mesma 3ª Câmara Processante da Corregedoria do Município de Vitória que aplicou a demissão no processo nº 3216230/2013 sugeriu a aplicação da pena de suspensão no processo de nº 6996811/2011, justamente pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

Com efeito, muito embora tenha ocorrido a lesão a honra de alguns pacientes, importa destacar que o presente caso ostenta particularidades que nos permite concluir que a aplicação da pena máxima seria desproporcional, não alcançando a finalidade da pena.
(...)

Observo a desproporcionalidade da pena de demissão imposta ao apelado, já que não demonstrada a prática de ato lesivo à honra, mas sim, infração disciplinar prevista no art. 177, II, b, do Estatuto do Servidor:

Art. 177 - São infrações disciplinares:

II - Puníveis com suspensão:

b) falta de urbanidade;

Assim, irretocável a sentença no que tange a anulação do PAD nº 321.6230/2013, pela ausência de respaldo fático e desproporcionalidade da pena, com determinação de reintegração do servidor em seus vínculos junto ao Município de Vitória.

Conclui-se, portanto, ante a anulação de ambos os processos administrativos, serem devidas todas as verbas não recebidas pelo agravado durante seu afastamento. Conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – ANULAÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO – REINTEGRAÇÃO – RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL – PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS NÃO PAGOS – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O requerimento administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos suspende a prescrição, nos termos do artigo 4º, do Decreto 20.910/1932, não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração Pública em reconhecer ou não seu pedido. 2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui pacífica orientação jurisprudencial no sentido de que a anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do status quo ante, assegurado o pagamento retroativo dos vencimentos não percebidos por força do período em que permaneceu afastado de suas funções.

Data: 12/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0003871-35.2013.8.08.0050, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Anulação

APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR POR ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS. LEI MUNICIPAL 4009/94. RENÚNCIA TÁCITA A PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I - A exoneração do servidor estável não observou a legislação, notadamente em virtude da ausência de processo administrativo, razão pela qual deve ser reputada nula;
decerto que, como é de curial sabença, ato nulo não gera qualquer efeito jurídico.

Sendo assim, consectário lógico é a reintegração do servidor, com o consequente ressarcimento dos vencimentos e vantagens a que teria direito se estivesse em exercício.
II - Finalmente, também não há que se falar em prescrição, tendo em vista que, ainda que decorrido o lustro prescricional entre o ato exoneratório e o ajuizamento da presente demanda, fato é que, em 18/03/2009, quando do Dec. 19.628 (fl. 09), o ora Apelante praticou fato incompatível com tal instituto pois, ao reconhecer a nulidade do ato que exonerou o servidor, renunciou tacitamente à prescrição, já consumada àquele tempo, vide art. 191 do CC. Destarte, tendo a ação sido proposta em 2013, não há que se falar em prescrição da pretensão Autoral. III – Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Data: 11/Apr/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0006214-24.2013.8.08.0011, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Indenização por Dano Moral

Por fim, quanto à condenação pelos danos morais sofridos, não há como prosperar a alegação do ente agravante de que não houve qualquer abalo ou dano à esfera íntima do agravado, tratando-se de oportunismo ou casuísmo.

O servidor, além de sofrer prejuízos financeiros, já que afastado definitivamente de seu labor, ainda teve sua honra, imagem e bom nome atrelados a fatos que não merecem prosperar, motivo pelo qual, novamente, irrepreensível a sentença prolatada, devendo ser mantida a condenação ao pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) com base nos parâmetros ali fixados.

Com relação ao pedido de majoração de honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista que a definição do percentual restou postergada para o momento em que liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC, entendo que deva ser acrescido ao valor final o percentual de 2% (dois por cento) do montante a ser definido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Após apreciar os autos, não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão exposta pelo eminente Relator.